Tribunal: TJPA
Processo: 0803657-52.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803657-52.2020.8.14.0000
PACIENTE: RONALDO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

E M E N T A

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

CRIME DE ROUBO QUALIFICADO 1. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES FAVORÁVEIS À LIBERAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A decisão foi devidamente motivada na garantia da ordem pública, eis que
as circunstâncias fáticas respaldam a necessidade da segregação preventiva, sendo o paciente contumaz na prática delitiva, especialmente em crimes de roubo e uso de arma de fogo, o que denota a gravidade concreta da conduta ilícita e a periculosidade deste. No mais, as alegadas condições favoráveis do paciente
não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

2. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSUBSISTENCIA.
O prazo para a conclusão do processo não é fatal, nem pode ser considerado apenas como uma grandeza matemática. O feito está com tramitação regular,
foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 22/04/2020, às 09h00, contudo, em razão da suspensão dos atos e prazos processuais determinada pela Portaria Conjunta nº. 04/2020-GP, TJE/PA, a referida sessão foi retirada de pauta e os autos ficarão acautelados aguardando o término do prazo de suspensão previsto na Resolução nº. 313/2020 do CNJ e Portaria Conjunta nº. 04/2020-GP, deste E.TJE-PA, para que seja designada nova data para a audiência de instrução criminal, não restando configurado o suposto atraso na tramitação processual.

3. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19, DOENÇA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS
.
INOCORRENCIA.
Não consta nos autos nenhuma indicação de que o Paciente se enquadre em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia do Covid-19 a lhe garantir o direito a responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
RONALDO FERREIRA,
contra ato do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itaituba.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante na data de 05/10/2019 por ter praticado, supostamente, o crime de roubo qualificado, previsto no art. 157, §2º, inciso I do Código Penal.

O impetrante aponta a ocorrência de constrangimento ilegal, diante da ausência de justa causa da prisão preventiva e aduz que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis a liberação. Aponta a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, eis que o paciente está preso a 194 (cento e noventa e quatro) dias sem que houvesse a devida audiência de instrução e julgamento.

Requer, ainda, a revisão da decisão que decretou a constrição preventiva, com fundamento na recomendação nº 62 do CNJ, para que seja revogada ou concedida mediadas cautelares diversas da prisão.

Os autos foram inicialmente distribuídos para desembargadora Vânia Fortes Bitar que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe (ID 3021304 e 3021305),
esclarecendo o seguinte:

- O paciente foi preso em flagrante delito em 05/10/2019, sendo decretada sua prisão preventiva, por ocasião da audiência de custódia, em 07/10/2019;

- A prisão preventiva fundamentou-se na garantia da ordem pública;

- A denúncia foi recebida em 31/10/2019;

- A defesa formulou pedido de revogação de prisão preventiva, sendo o pleito indeferido em 13/11/2019;

- O paciente foi citado em 07/01/2020 e apresentou resposta à acusação em 31/01/2020;

- A defesa escrita foi analisada e, em seguida, confirmado o recebimento da exordial acusatória;

- Foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 22/04/2020, às 09h00, contudo, em razão da suspensão dos atos e prazos processuais determinada pela Portaria Conjunta nº. 04/2020-GP, TJE/PA, a referida sessão foi retirada de pauta;

- O acusado, patrocinado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, formulou novo pedido de revogação da prisão preventiva em 22/04/2020, requerimento este que se encontra pendente de apreciação, uma vez que os autos estão com vistas ao Ministério Público para manifestação;

- Quanto à fase processual, os autos ficarão acautelados aguardando o término do prazo de suspensão previsto na Resolução nº. 313/2020 do CNJ e Portaria Conjunta nº. 04/2020-GP, deste E.TJE-PA, para que seja designada nova data para a audiência de instrução criminal
.

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, opinando pelo

não conhecimento

da ordem.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange a alegação de
ausência de fundamentação legal para a manutenção da segregação cautelar
, entendo não assistir razão, uma vez que a decisão foi embasada em circunstâncias fáticas do caso concreto que respaldam a imprescindibilidade da segregação preventiva fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, é contumaz na prática delitiva, especialmente em crimes de roubo e uso de arma de fogo, o que denota a gravidade concreta da conduta ilícita e a periculosidade evidente do citada paciente, como bem delineado na decisão do magistrado de piso, prolatada em 11/05/2020:

“A elevada gravidade da conduta do agente está evidenciada na sua reiteração delitiva, uma vez que responde às seguintes ações penais, conforme certidão de antecedentes criminais colacionada aos autos: ação penal nº. 0004748-85.2013.8.14.0024 por homicídio qualificado; ação penal nº. 0014233-41.2015.814.0024, por roubo majorado; ação penal nº. 0056909-82.2015.814.0095, por posse ilegal de arma de fogo. Nesse sentido, ressalta-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, dentre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos" , além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação"

Desta forma, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, inexiste ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, conclui-se que está deve ser mantida, pois restaram demonstrados em fatos concretos a necessidade da medida cautelar. Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ESTELIONATO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada ao paciente e a
inviabilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, consubstanciada no modo de proceder e na gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade real do paciente, apontado como integrante de facção criminosa – Comando Classe A. 2. Eventuais
condições pessoais
de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 3. Ordem conhecida e denegada.

HC 0800272-96.2020.8.14.0000 – Rel. Milton Nobre – julgado 03/03/20.

Noutro giro, ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social da paciente se revela necessária.

Quanto às
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono desta Seção de Direito Penal, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

O impetrante aponta, ainda, que o
paciente vem sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo
, pois se encontra preso há 194 (cento e noventa e quatro) dias, sem que a instrução processual tenha finalizado, requerendo assim a concessão do presente wr
it
.

Apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida a afirmação de que há excesso de prazo, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável.

Conforme delineado nas informações foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 22/04/2020, às 09h00, contudo, em razão da suspensão dos atos e prazos processuais determinada pela Portaria Conjunta nº. 04/2020-GP, TJE/PA, a referida sessão foi retirada de pauta e os autos ficarão acautelados aguardando o término do prazo de suspensão previsto na Resolução nº. 313/2020 do CNJ e Portaria Conjunta nº. 04/2020-GP, deste E.TJE-PA, para que seja designada nova data para a audiência de instrução criminal.

Assim, entendo não existir constrangimento algum por excesso de prazo, pois, como é sabido, os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade. Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 157, § 3º, 14, II, 288, P. Único, 69, TODOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade. 2. A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência. (HC 339046/SP Ministro JORGE MUSSI. DJe 23/02/2016) 3. Ordem Denegada.

HC 2017.02467391-05 - Rel. Leonam Cruz - julgado em 06/12/2017.

Noutro giro, quanto ao
pleito de conversão da prisão preventiva do paciente em medidas cautelares, diante da pandemia de COVID-19
, doença causada pelo novo coronavírus, entendo incabível, pois a situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade dos Pacientes.

Ademais, o Paciente, não está inserido em grupo de risco, e a crise do novo coronavírus, deve ser sempre levada em conta, na análise de pleitos de libertação de presos, mas não é um passe livre, para a liberdade de todos.

Diante disso, conclui-se que a prisão do paciente deu-se em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente para garantia da ordem pública, requisito indispensável para a manutenção da constrição cautelar, nos termos da lei processual penal.

Isto posto, denego a ordem do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 04/06/2020